Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. HABITUALIDADE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido por Turma Recursal, que manteve condenação por contravenção penal prevista no art. 47 da LCP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do habeas corpus como meio processual para impugnar decisão da Turma Recursal e a existência de ilegalidade manifesta na condenação por exercício ilegal de atividade econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta à revisão de matéria fático-probatória ou à substituição de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
4. A habitualidade da conduta foi demonstrada por meio de abordagens policiais reiteradas, registros de atividade policial, prova testemunhal e elementos constantes da folha de antecedentes penais.
5. A conduta de transportar passageiros mediante cobrança, sem autorização legal, configura exercício ilegal de atividade econômica, sendo típica, antijurídica e culpável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos legais citados: Decreto-Lei no 3.688/1941 (LCP), art. 47; RITJDFT, art. 89, III.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC 854.408/SC, j. 26/9/2023; TJDFT, Acórdãos 1600632, 1660872, 1686208, 1988246, 2009521.